Tribunal: TJDFT
Processo: 0727912-58.2020.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-05-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0727912-58.2020.8.07.0001 RECORRENTE: PABLO VICTOR PEREIRA DE CARVALHO RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se lavrada nos seguintes termos: APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. PRELIMINAR. NULIDADE. INVASÃO DE DOMICÍLIO. NÃO CONFIGURADA. CRIMES PERMANENTES. MATERIALIDADE E AUTORIA. COMPROVAÇÃO. CONDENAÇÃO MANTIDA. PRIVILÉGIO. IMPOSSIBILIDADE. RÉU REINCIDENTE. DOSIMETRIA ADEQUADA. DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE. NEGATIVA. MOTIVAÇÃO IDÔNEA. I – O tráfico de drogas é delito permanente, cujo estado de flagrante se prolonga no tempo, motivo pelo qual mitiga a inviolabilidade de domicílio, autorizando o ingresso da autoridade policial a qualquer hora, sem necessidade de anuência ou ordem judicial. II - Comprovadas a materialidade e a autoria do crime de tráfico de drogas imputado ao réu na peça acusatória, mantém-se a condenação, não havendo que se falar em absolvição e tampouco em desclassificação da conduta para aquela prevista no art. 28, caput, da Lei no 11.343/2006. III - A reincidência obsta a aplicação da causa especial de diminuição de pena delineada no art. 33, § 4o, da Lei 11.343/2006. VI - Mantém-se a prisão preventiva quando o agente respondeu preso à ação penal, foi fixado regime inicial fechado e presentes os requisitos 312 do CPP, no caso, a necessidade para garantia da ordem pública, diante da reiteração delitiva (reincidência). VII - Recurso conhecido. Rejeitada a preliminar. No mérito, desprovido. O recorrente alega violação aos artigos 157 do Código de Processo Penal e 5o, inciso LVI, da Constituição Federal, sustentando que a prova obtida por meio de invasão de domicílio é ilícita, razão pela qual merece acolhida o pleito absolutório. Colaciona ementas de julgados do STJ, proferidos em sede de habeas corpus, com as quais pretende demonstrar o dissenso pretoriano. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse recursal. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. E, ao fazê-lo, verifico que o recurso especial não merece seguir, quanto à alegação de ofensa ao artigo 157 do CPP e quanto ao apontado dissenso interpretativo. Com efeito, ao assentar que, diante das peculiaridades do caso concreto, o estado de flagrante autorizava o ingresso policial no local da prática ilícita, a turma julgadora assim o fez com lastro nos elementos fático-probatórios dos autos, cujo reexame, imprescindível para a análise da tese recursal, é vedado pelo enunciado 7 da Súmula do STJ, também aplicável ao recurso lastreado na alínea “c” do permissivo constitucional (AgInt no AREsp 1718497/SP, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, DJe 8/2/2021). Ainda quanto à divergência apontada, registre-se que além da incidência do referido enunciado 7 da Súmula do STJ, a jurisprudência da Corte Superior “é firme no sentido de que não se admite como paradigma para comprovar eventual dissídio, acórdão proferido em habeas corpus, mandado de segurança, recurso ordinário em habeas corpus, recurso ordinário em mandado de segurança e conflito de competência.” (AgRg no AREsp 1686847/SE, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, DJe 10/8/2020). Confira-se, nesse sentido, o AgInt no AREsp 1722079/SP, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, DJe 1/3/2021. Em relação à indicada afronta ao artigo 5o, inciso LVI, da Constituição Federal, não se mostra possível sua apreciação porque a Corte Superior é assente quanto à “Impossibilidade de conhecimento das alegações relativas à ofensa a dispositivos da Constituição Federal, sob pena de usurpação da competência do Supremo Tribunal Federal no âmbito do recurso extraordinário” (AgInt no AREsp 1528929/PE, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, DJe 19/12/2019). De igual teor, o AgInt no AREsp 1706023/MS, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, DJe 25/3/2021. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A012